Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PARCELA TIDA COMO INCONTROVERSA. OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE.

1. Por via transversa, insurge-se a agravante, intempestivamente, contra ponto constante expressamente em decisão anterior, a qual fora objeto de agravo de instrumento interposto exclusivamente pelo Distrito Federal.

2. Na referida decisão, o d. Juiz de primeiro grau, expressamente, condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo, aos efeitos da preclusão. Não houve determinação para que o cumprimento de sentença prosseguisse em relação à parcela incontroversa.

3. Sendo assim, pretendesse a credora a continuidade do feito executivo para a satisfação da parcela incontroversa, deveria ter se voltado, a tempo e modo legalmente previstos na espécie, contra a multicitada decisão, a qual, mais uma vez, expressamente restou condicionada em seus efeitos à preclusão.

4. Tanto é assim que a decisão ora recorrida em nada inovou ao que já anteriormente decidido, limitando-se, em primeiro lugar, a não conhecer dos embargos de declaração, e, em segundo lugar, a reiterar que o prosseguimento do cumprimento de sentença somente se dará após a preclusão da decisão anterior, preclusão esta que, por sua vez, somente ocorrerá com o trânsito em julgado do AGI interposto pelo Distrito Federal.

5. Embora a agravante alegue que, por ocasião da decisão anterior, o d. Juiz de origem teria condicionado a remessa dos autos à preclusão exclusivamente em relação a utilização ou não do IPCA-E, certo é que referida decisão é clara no sentido de que o envio dos autos à Contadoria e, por conseguinte, o prosseguimento do feito, somente se daria após a preclusão, não havendo nenhuma ressalva quanto a um possível cumprimento de sentença incidente sobre eventual parcela incontroversa.

6. Recurso conhecido e improvido.